Tribunal: TJSP
Processo: 1505957-07.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Preliminar. Ilicitude de prova colhida em afronta a inviabilidade do domicílio. Inocorrência. Situação fática constatada pelos policiais idônea a permitir a entrada no imóvel para prestar eventual socorro. Caso de emergência – Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade

Ementa:
Apelação Criminal – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – Preliminar. Ilicitude de prova colhida em afronta a inviabilidade do domicílio. Inocorrência. Situação fática constatada pelos policiais idônea a permitir a entrada no imóvel para prestar eventual socorro. Caso de emergência – Mérito. Conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição. Depoimentos de policiais. Necessidade de prestigiar o testemunho do agente público, mormente quando não há razão para infirmá-lo – Reprimenda. Majoração a pedido do Ministério Público com o afastamento da causa de diminuição prevista no §4o, do artigo 33, da Lei de Drogas. Réu que se dedicava a prática de atividades ilícitas – Regime fechado. Imposição. Quantidade de pena e presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis – Apelo ministerial parcialmente provido, desprovendo-se o defensivo.